Tribunal: TJSP
Processo: 0002909-44.2018.8.26.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA RELATIVAMENTE AO CRIME DE AMEAÇA, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, QUAL SEJA, DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE BUSCA O RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA – ADMISSIBILIDADE – PORTARIA DE INSTAURAÇÃO

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA RELATIVAMENTE AO CRIME DE AMEAÇA, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, QUAL SEJA, DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE BUSCA O RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA – ADMISSIBILIDADE – PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFÍCIO DIRIGIDO AO JUÍZO "A QUO" QUE DÃO CONTA DA VÍTIMA HAVER REPRESENTADO CONTRA O RÉU CONFORME AFIRMADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002909-44.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida JESSICA MESQUITA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002909-44.2018.8.26.0047 -Voto no 11975
2
Voto no 11975
Recurso em Sentido Estrito no 0002909-44.2018.8.26.0047
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: JÉSSICA MESQUITA DOS SANTOS
2a Vara Criminal de Assis ss
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS -
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA
RELATIVAMENTE
AO
CRIME
DE
AMEAÇA, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE, QUAL SEJA, DE REPRESENTAÇÃO DA
OFENDIDA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE
BUSCA O RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA

ADMISSIBILIDADE PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO
INQUÉRITO POLICIAL E OFÍCIO DIRIGIDO AO JUÍZO “A
QUO”
QUE
DÃO
CONTA
DA
VÍTIMA
HAVER
REPRESENTADO CONTRA O RÉU CONFORME AFIRMADO
PELA AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTAÇÃO QUE
PRESCINDE DE FORMALIDADE
RECURSO PROVIDO
PARA RECEBER A DENÚNCIA QUANTO AO DELITO DE
AMEAÇA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
JESSICA MESQUITA DOS SANTOS foi denunciada
por infração dos artigos 129, § 9o e 147, c.c. artigo 61, II, alínea “f”, do Código
Penal c.c artigos 5o, I e II, e 7o, III, da Lei no 11.340/06, porque, no dia 25 de
fevereiro de 2018, por volta de 22h30min, na Rua Amparo, 103, Jardim Alvorada,
cidade e Comarca de Assis, no âmbito das relações íntimas de afeto, ofendeu a
integridade física de sua ex-companheira Jussara Aparecida Rodrigues,
causando-lhe lesão corporal de natureza leve, bem como ameaçou causar-lhe
mal injusto e grave.
O juízo recebeu a denúncia relativamente ao crime de
lesões corporais. Todavia, rejeitou a acusação relativamente ao crime de
ameaça, por ausência de condição de procedibilidade, ante à falta de
representação inequívoca da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002909-44.2018.8.26.0047 -Voto no 11975
3
Contra esta decisão interpôs o Ministério Público o
presente recurso em sentido estrito, no qual busca o recebimento da denúncia
também em relação ao crime de ameaça. Sustenta que a conduta da vítima em
prestar declarações perante a autoridade policial bem demonstra seu desejo de
ver apurados os fatos delituosos, anotando que a representação prescinde de
qualquer formalidade (fls. 63/68).
Em contrarrazões, a recorrida defendeu o acerto da
decisão atacada (fls. 94/97).
Na fase de retratação, a decisão recorrida restou
mantida pelo ilustre juiz singular, por entender que os seus fundamentos resistem
àqueles da irresignação (fl. 102).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 109/111).

É o relatório.
Segundo a peça acusatória, a denunciada JESSICA
MESQUITA DOS SANTOS, prevalecendo-se de relação de afeto, ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Jussara Aparecida Rodrigues, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve, bem como a ameaçou, por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.
O Ilustre Magistrado rejeitou parcialmente a denúncia
em relação ao delito de ameaça, alegando que a vítima não teria oferecido
representação, faltando, assim, elemento de procedibilidade necessário para a
propositura da demanda.
Porém, a rejeição da denúncia quanto ao crime de
ameaça não foi acertada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002909-44.2018.8.26.0047 -Voto no 11975
4
Consta da Portaria instaurada pelo Delegado de Polícia
para apuração dos fatos os seguintes termos:
“Chegou ao meu conhecimento através do Boletim de
Ocorrência de no 371/2018 de que por volta das 22h30min de 25/fevereiro/2018,
na Rua Amparo, no 103, Jardim Alvorada, neste Município, JUSSARA
APARECIDA RODRIGUES teria sido ameaçada e agredida pela imputável
JESSICA MESQUITA DOS SANTOS, com quem teria tido envolvimento amoroso;
considerando que a vítima manifestou o desejo de ver a autora eventualmente
responsabilizada, tendo, inclusive, solicitado medidas protetivas, DECLARO
instaurado Inquérito Policial para a completa apuração dos fatos, pois, ao menos
em tese as condutas do implicado podem ter infringido dispositivos da Legislação
Penal em vigor” (fls. 04/05).
Depois da lavratura do boletim de ocorrência (fls.
06/07), após prestar declarações perante a autoridade policial, ocasiões em que
pleiteou medidas protetivas (fl. 08), a autoridade policial expediu ofício ao juízo da
Comarca de Assis nos seguintes termos:
“Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cópia
do boletim de ocorrência no 371-2018, versando sobre violência doméstica (Lesão
Corporal e Ameaça), tendo por vítima Jussara Aparecida Rodrigues, que
manifestou desejo de representar criminalmente contra o(s) autor(es) Jéssica
Mesquita dos Santos e solicitou medidas protetivas de urgência previstas na Lei
Maria da Penha” (fl. 10).
Assim, extrai-se dos documentos acima referidos que a
vítima representou expressamente em desfavor da recorrida, demonstrando, de
forma inequívoca, seu desejo de ver apurados todos os fatos relatados.
Desse modo, verifica-se que a decisão recorrida foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002909-44.2018.8.26.0047 -Voto no 11975
5
equivocada ao considerar a ausência de pressuposto processual ou condição
para o exercício da ação penal para o recebimento da denúncia, porquanto, como
visto acima, a vítima, verbalmente, ofertou representação inequívoca no sentido
da devida apuração de todos os fatos delituosos por ela narrados.
E, considerando que a conduta praticada é típica, que
há prova de materialidade e fortes indícios de autoria, deve-se prosseguir com a
ação penal com o recebimento da denúncia também em relação ao crime de
ameaça, aprofundando-se na atividade probatória sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para o fim
de receber integralmente a denúncia oferecida contra JESSICA MESQUITA DOS,
devendo a ação penal pública ter seus trâmites legais, até final julgamento.
OSNI PEREIRA
RELATOR